Tribunal: TCU
Processo: 001.651/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ato de pensão militar, tendo por instituidor Felisberto Pilon Queiroz, em benefício de Vanda Maria Parma Queiroz, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, encaminhados pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar, excepcionalmente, legal o ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal, inicial, 69034/2023) instituída por Felisberto Pilon Queiroz em benefício de Vanda Maria Parma Queiroz, e determinar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); e 9.4. comunicar esta deliberação ao órgão de origem e à interessada.